Tribunal: TJDFT
Processo: 0707799-79.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PARTILHA DE BENS. ART. 1.725, DO CC. PROPORÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO (50%). VALORES GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Se o juiz a quo considerou o conjunto probatório suficiente para o deslinde da controvérsia, correta sua decisão, nos arts. 370 e 371, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Não havendo contrato que estabeleça regime diverso da comunhão parcial, pressupõe-se que houve esforço comum e que os bens onerosamente adquiridos devem ser partilhados na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada convivente, segundo o art. 1.725, do CC.
3. Os valores gastos com a aquisição do imóvel durante o período da união estável devem ser partilhados. No entanto, restando controverso o quantum a ser dividido, faz-se necessário a sua apuração em sede de liquidação de sentença.
4. Apelo não provido.